Tribunal: TJMT
Processo: 0008563-38.2012.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008563-38.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVO SCHMITT - CPF: 296.906.259-34 (APELADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - –

LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE (TRABALHO BRAÇAL) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO –
TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ
- OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA -

RECURSO DO INSS – DESPROVIDO
.

1 -

Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença tenha possuído condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 -
Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ

3 - Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1º da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

4 -
O termo inicial do
auxílio
-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do
auxílio
-
doença
que lhe deu origem, conforme determina o art.
86
,
§ 2º
, da Lei
8.213
/91, observando-se a
prescrição
quinquenal da Súmula 85/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário n. 0008563-38.2012.8.11.0015
, ajuizada por
Ivo Schmitt,
julgou
procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE em favor de IVO SCHMITT a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, que corresponderá a 50% do valor do salário de benefício, sendo pago até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado, pagando as parcelas devidas e vencidas com a incidência de atualização de CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA da seguinte maneira, até a data de 29.06.2009, em que a Lei nº 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ) e, a partir de 29/06/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º F, da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09), observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei 8.213 /1991, quando for o caso. Via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

[...]

Caso haja o pagamento dos honorários periciais e em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

[...]

Em suas razões recursais (ID 140760263), o INSS sustenta a ocorrência da decadência do direito de revisão do ato administrativo que negou auxílio-acidente, sob o fundamento de que o acidente ocorreu há mais de 10 (dez) anos do ato de não concessão do referido auxílio.

No mérito, sustenta a ausência de interesse processual, ante a ausência de prévio requerimento administrativo, além da alegação de que a CAT foi expedida somente em 2011, totalmente extemporânea e sequer possui assinatura, razão pela qual, não deve ser conhecida ação.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido formulado na inicial, bem como pugna pelo pré-questionamento dos 5º, 37, 195, §§ 5º e 8º e 201, da Constituição Federal.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 140760268), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 152462157), entendeu ausente interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de abril

de

2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário n. 0008563-38.2012.8.11.0015
, ajuizada por
Ivo Schmitt,
julgou
procedente os pedidos formulados na inicial.

No tocante à remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários-mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3º, I, DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários-mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários-mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários-mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da Apelação.

VOTO (DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante se insurge contra a sentença, arguindo a ocorrência da decadência do direito de revisão do ato administrativo que negou auxílio-acidente, sob o fundamento de que o acidente ocorreu há mais de 10 (dez) anos, do ato de não concessão do referido auxílio.

In casu,
observa-se que a parte autora, ora apelada, em
11-11-2011, pugnou perante a Autarquia Federal a concessão do benefício auxílio-acidente; todavia,
em 20-1-2012; restou indeferido.

Constata-se que, em 2-5-2012, a parte autora postulou por novo requerimento, mas segundo alega não houve manifestação sobre o pleito, motivo pelo qual, interpôs a presente ação em
17-8-2012 (ID

140760263 e 140760258).

O STF consagrou entendimento acerca da imprescritibilidade da pretensão

do

direito de restabelecimento de benefício previdenciário cessado indevidamente pelo INSS, no que transcrevo a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL.

1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente.

2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991

(dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente.

3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente.

4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente.

5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.

6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário.
Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.

7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.

8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.

(ADI 6096, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020)
[Destaquei]

Esse também é o entendimento do STJ e dos

tribunais pátrios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 6.096/DF. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.

III -
Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ
. (AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 25/5/2022)

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957379 CE 2021/0157364-7, Data de Julgamento: 5/9/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 9/9/2022) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
É imprescritível a pretensão revisional acerca do indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, não se aplicando prazo prescricional ou decadencial à pretensão de restabelecimento de auxílio-doença indevidamente cessado. Exegese da ADI n.º 6.096/DF
;

2. Os critérios de fixação de honorários sucumbenciais no juízo de primeiro grau encontram-se dispostos no art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, e a fixação do percentual é justa quando as características da causa e o trabalho executado pelo advogado naquela instância são analisadas sob os parâmetros da lei processual civil;

3. Recurso conhecido e provido em parte, em consonância com o parecer ministerial;

4. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-AM - AC: 06560270220198040001 Manaus, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 6/6/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 7/6/2022) [Destaquei]

Assim, o entendimento se aplica à hipótese dos autos, que versa sobre o NB n.º 5497182050, indeferido em 20-01-2012. Inexistindo prazo decadencial ou prescricional para perseguir a concessão do benefício previdenciário, uma vez que ação foi interposta em 17-08-2012.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada pelo INSS.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário n. 0008563-38.2012.8.11.0015
, ajuizada por
Ivo Schmitt,
julgou
procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE em favor de IVO SCHMITT a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, que corresponderá a 50% do valor do salário de benefício, sendo pago até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado, pagando as parcelas devidas e vencidas com a incidência de atualização de CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA da seguinte maneira, até a data de 29.06.2009, em que a Lei nº 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ) e, a partir de 29/06/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º F, da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09), observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei 8.213 /1991, quando for o caso. Via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

[...]

Caso haja o pagamento dos honorários periciais e em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor sustenta que laborou como marceneiro, porém, sofreu 02 (dois) acidentes de trabalho, ocorridos em 03-5-1978 e 27-05-1981, que, segundo alega estão registrados na CTPS.

Afirma que, era jovem, razão pela qual conseguiu se adaptar às sequelas existentes e continuou a laborar; todavia, com a idade avançada, encontrou dificuldade para desenvolver sua atividade, motivo pelo qual, em 11-11-2011, pugnou perante a Autarquia Federal a concessão do benefício auxílio-acidente.

Afiança que, o perito solicitou que apresentasse os seguintes documentos: comprovante de hospitalização, data do primeiro atendimento e nome da instituição e do profissional que atendeu, embora tais informações constarem da CAT.

Sustenta que, conseguiu cumprir a exigência somente em 20-1-2012; todavia, restou indeferido o pedido pleiteado.

Assim, argumenta que em 2-5-2012, postulou por novo requerimento que está pendente de análise, motivo pelo qual, interpôs a presente ação.

Dessa forma, diante da constatação da incapacidade laborativa, requer seja deferido o auxílio-acidente a parte autora, com data de início a contar do primeiro requerimento administrativo, ou seja, 11-11-2011.

A perícia médica oficial foi realizada em
8-2-2018
e o Laudo pode ser conferido no ID 140760258.

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou procedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre a parte requerida.

Do benefício do auxílio-acidente

Inicialmente, ressalto que o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

[...]

Verifica-se que, a condição para o recebimento do
auxílio
-
acidente
é a consolidação das lesões decorrentes do sinistro. Sua natureza passa a ser de indenização, como menciona a lei, mas indenização de natureza previdenciária e não civil. Tem natureza indenizatória para compensar o segurado da redução da sua capacidade laboral.

Ressalto que, a incapacidade total e absoluta não constitui requisito para a concessão do benefício, mas o fato de o desenvolvimento da atividade habitual do Segurado passar a demandar maiores esforços, diante da redução da capacidade laborativa advinda de sequelas oriundas do
acidente
.

Enfatizo, também, a imprescindibilidade da consecução de Perícia em litígios da espécie, porquanto envolvida a apuração do decréscimo da capacidade para o trabalho que o postulante habitualmente exercia.

A Doutrina de PONTES DE MIRANDA aponta a realização da prova técnica sempre que a verificação de determinado fato controvertido for estranha ao campo estritamente jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem
."

("Comentários ao Código de Processo Civil". Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Analisando os documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que merece guarida as conclusões da parte autora acerca da redução da capacidade laborativa para o deferimento do benefício de auxílio-acidente.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial inserido no ID 1140760258, Pág. 236/238, subscrito pelo Dr. Fábio Tadeu Panza – CRM – 83.539, observo que:

[...]

Do Juízo:

1.

É possível diagnosticar na parte requerente qualquer lesão decorrente do acidente? Qual ou Quais?

Sim, perda das falanges distais em 3 dedos da mão direita e no 3º dedo da mão esquerda.

2.

A parte requerente é portadora de alguma sequela possível de reduzir a capacidade para seu trabalhou para a sua atividade habitual?

Há perda parcial de função das mãos.

3.

É possível identificar se a lesão foi adquirida ou depois do acidente? Se negativo, há possibilidade de saber os motivos que levaram a parte requerente a sofrer com este mal?

A lesão decorre de acidente. Não há, entretanto, documentação contemporânea dos acidentes alegados ou de seu atendimento médico.

4.

A lesão que a parte requerente apresenta é irreversível ou após regular tratamento poderá retornar a desempenhar seu trabalho ou atividade habitual?

A lesão está consolidada, as sequelas são definitivas.

[...]

Por fim, concluiu o
Expert:
O periciado é portador de sequelas de amputação traumática de falanges distais em 3 dedos da mão direita e um dedo da mão esquerda.
Há incapacidade parcial e permanente com permanente maior esforço para atividades que demandem destreza bimanual.

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

No caso dos autos, a perícia judicial constatou que as lesões/sequelas que a parte autora sofreu implicam em redução da sua capacidade laborativa para o trabalho que anteriormente exercia.

Assim, entendo que o conjunto probatório está a indicar a manutenção da sentença que concedeu a parte autora o benefício do auxílio-acidente.

Isso porque, a prova colacionada aos autos bem como a perícia dão conta de que o autor tem reduzida sua capacidade laborativa, uma vez que constou do laudo pericial que é portador de sequelas decorrentes de
perda das falanges distais em 3 dedos da mão direita e no 3º dedo da mão esquerda,
além de não poder exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente, o

que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia (marceneiro).

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese nº 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7.

Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

No que tange a
necessidade de apresentação do requerimento administrativo para demandar judicialmente o pedido de auxílio-acidente, entendo que não deve prosperar, conforme será demonstrado.

Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

Destarte, não pode o juiz condicionar a decisão administrativa, a apreciação meritória da lide, ou seja, não obsta o ingresso da ação judicial, tampouco a sua apreciação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, capitulado no artigo 5º, inciso XXXV, da CF.

Assim, não há que se falar em ausência interesse de agir, já que o Apelado busca a concessão do benefício do auxílio acidente em decorrência de suposta redução da capacidade laboral, a qual somente poderá ser comprovada via perícia médica judicial.

Ademais, consta dos autos que
em 2-5-2012, a parte autora postulou por novo requerimento perante a Autarquia Federal, mas segundo alega a parte autora não houve manifestação sobre o pleito, motivo pelo qual, interpôs a presente ação em
17-08-2012 (ID

140760263 e 140760258).

Desse modo, não resta dúvida acerca do interesse de agir do Apelante, em ver sua pretensão deferida ou não pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício e dos tribunais pátrios,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PREMISSA EQUIVOCADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO.

1." [...]
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. (RE 631240, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito dje-220 divulg 07-11-2014 public 10-11-2014).

2. O prévio requerimento somente passou a ser exigível após 03.09.2014 e a ação previdenciária foi ajuizada em 11/4/2013, portanto, não se aplica na hipótese versanda. 3.Recurso provido.”

(N.U 0002977-45.2015.8.11.0005, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/8/2018, publicado no DJE 29/01/2019) [Destaquei).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. PRESCINDIBILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS
. PRECEDENTES.
"CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA SEM A OUTORGA DE OUTRO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO TÁCITO CONFIGURADO.

MATÉRIA DE FATO JÁ LEVADA AO CONHECIMENTO DO INSS. DEVER DO ÓRGÃO ANCILAR EM CONCEDER A PRESTAÇÃO MAIS VANTAJOSA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. RE Nº 631.240/MG.
TEMA 350 DO STF"(AC n. 0300952-61.2015.8.24.0057, de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 3-4-2018). JUROS DE MORA NOS TERMOS DA LEI N. 11.960/2009 A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 870.947/SE) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA N. 905). RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03036768620188240007 Biguaçu 0303676-86.2018.8.24.0007, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 30/1/2020, Primeira Câmara de Direito Público) [Destaquei]

Da data de início do benefício

Consoante relatado anteriormente, em suas razões recursais o INSS, pugna pela reforma da sentença no que tange ao termo inicial do auxílio acidente, para que seja fixado o termo inicial do benefício na data da citação, ou da juntada do laudo pericial aos autos, e/ou seja sobrestado o feito até o julgamento do Tema 862 pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

O Apelo não merece provimento.

Isso porque, verifica-se que o Juízo a
quo,
no tocante a data de início do benefício, consignou que será devido
desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observados a prescrição quinquenal.

Além do mais, cumpre destacar que
é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos acórdãos proferidos no julgamento dos
Recursos Especiais n. 1.729.555/SP
e
1.786.736/SP
, publicados em 1º/07/2021, ambos de Relatoria da Ministra Assusete Magalhães, nos quais restou firmada a seguinte tese (Tema 862):

O termo inicial do
auxílio
-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do
auxílio
-
doença
que lhe deu origem, conforme determina o art.
86
,
§ 2º
, da Lei
8.213
/91, observando-se a
prescrição
quinquenal da Súmula 85/STJ

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL. TEMA 862 DO STJ
. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, de modo que o benefício, em si, não prescreve, mas somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ.

2.
O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal (tema 862 do STJ)
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70084924455 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 12/1/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2022). [Destaquei]

Desse modo, observa-se que a sentença fixou o termo inicial em alinhamento à tese fixada vinculativa fixada pelo STJ, de modo que
n
ão há nenhum reparo a ser feito, eis que, após a publicação do acórdão paradigma, a tese fixada tem efeito vinculante, na forma estatuída pelo art.
1.040
do
CPC
.

Portanto, o termo inicial do benefício é o dia seguinte a data do indeferimento do benefício pleiteado, qual seja, e, respeitada a prescrição quinquenal.

Por fim, no que tange a insurgência do Recorrente quanto a emissão da CAT extemporânea e sem a devida assinatura, também entendo que não deve prosperar.

Isso porque, a parte autora, ora apelada, trouxe aos autos a cópia da CTPS, no qual consta que foi devidamente registrada e assinada pelo Empregador (ID 140760258 – Pág. 100), a

Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, referente aos acidentes/infortúnios ocorridos em
03-5-1978 e 27-05-1981.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

ACIDENTE DO TRABALHO - PENSÃO POR MORTE - Recurso da autarquia em que se pleiteia a anulação do julgado, para reabertura da instrução processual, e a improcedência dos pedidos - Pretensão de reforma calcada na ausência da condição de segurado e na caracterização ou não de acidente de trabalho - Alegações do INSS que não vieram acompanhadas de provas - Simples reprodução de decisão administrativa em contestação que não é suficiente para afastar a pretensão do autor - Impossibilidade de reabertura da instrução processual - Princípios da eventualidade e da preclusão -
Documentos apresentados com a petição inicial que demonstram suficientemente a condição de segurado e a ocorrência de acidente de trabalho - Registro na CTPS à época do infortúnio - Emissão de CAT pelo empregador - Benefício devido
- Procedência mantida. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: devido a partir da data de óbito do segurado. CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei nº 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE nº 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4º, II, e § 11 do CPC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS EM PARTE.

(TJ-SP - AC: 10064197320168260126 SP 1006419-73.2016.8.26.0126, Relator: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 16/4/2020, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/4/2020) [Destaquei]

Diante do exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada pelo Apelante.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023